Tribunal: STF
Processo: HC 192696
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PELA SECRETARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cláudio Roberto da Silva Santos, advogado, em benefício de Junior Marques Negrellos da Silva, contra ato “de flagrante constrangimento ilegal praticado pelo cartório daquela 1ª Turma”, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 188.613, Relator o Ministro Roberto Barroso.
O caso
    2. Consta dos autos que a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao Segundo Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 188.613:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERRUPÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 
    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 
    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    3. A alegação de inépcia da denúncia não foi apreciada pelo Tribunal estadual nem pelo STJ, fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instância. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    3. Esse acórdão foi publicado em 18.9.2020 e, em 29.9.2020, foi certificada a ocorrência do trânsito em julgado. Os autos foram baixados em 29.9.2020.
    4. Na presente impetração, a defesa alega que “o trânsito em julgado da 1ª. TURMA DO STF no julgamento do agravo regimental deste recurso ordinário se deu de forma equivocada” (sic).
    Sustenta que “a contagem, feito pela secretária daquela turma, se deu pela disponibilização do acordão (antes de ser publicada) daquele recurso, o que inviabiliza QUALQUER MARCO para contagem processual” (sic). 
    Afirma que “o último dia fatal para o trânsito seria dia 01/10/2020 e não dia 26/09/2020”.
    Defende que teria “até o dia 30/09/2020 para interpor recurso na forma infringente daquela turma - na forma do artigo 609 do CPP”.
    Argumenta que “tal ato resulta em constrangimento ilegal contra o paciente, eis que ameaça extirpar o direito de ir e vir do paciente, ante a flagrante nulidade do processo, razão porque se justifica a impetração do presente mandamus constitucional, nos termos do artigo 647 e 648, inciso VI, ambos do CPP”.
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Ante o exposto, pelas circunstâncias do caso concreto, é a impetração desta ordem de Habeas Corpus, em favor do paciente JUNIOR MARQUES NEGRELLOS DA SILVA, o remédio que pode sanar as ilegalidades acima apontadas, razão porque, com espeque no artigo 5º, incisos LXVI e LXVIII, da Constituição Federal; artigos 647 e 648, inciso VI, ambos do CPP, requer a concessão da ORDEM, liminarmente, para IMPOR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES EM FACES DA NULIDADE E PREJUÍZOS EXTREMO (CERCEAMENTO DE LIBERDADE), COLOCANDO O MESMO EM LIBERDADE, E, PARA DETERMINAR A NULIDADE DO TRÂNSITO DAQUELE RHC 188613 a fim de que se devolva o prazo correto, e, termine a intimação do paciente para que manifeste seu recurso cabível, ou, subsidiariamente, determinar o sobrestamento do feito até que se ultime o julgamento do mérito do presente habeas corpus, e, seja subsidiariamente, seja posto o mesmo em LIBERDADE ante nulidade extrema e necessidade de imposição de outras medidas cautelares tendo em vista, ser primário, ter residência fixa, e trabalho, sendo injusto sua prisão preventiva e, que muito se agrava ante a nulidade extrema como exposto acima; e, NO MÉRITO, para confirmar a liminar pleiteada, julgando nulo o ato do trânsito daquele RHC, e, prosseguindo o regular julgamento do DEVOLVENDO O PRAZO CORRETO ao paciente, e, atingindo-se o acórdão lavrado pela aquela 1ª. Turma, para que determinando, por corolário, que o cartório proceda à intimação e regular término do prazo, devolvendo o prazo para apresentação de recurso cabível para tal incúria” (sic). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    No presente habeas corpus, aponta-se como coator ato do “cartório da Primeira Turma” de certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal no Segundo Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 188.613.
    A certificação do trânsito em julgado de decisão judicial é ato de mero expediente, sem conteúdo decisório, e insuscetível de causar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.
    6. O habeas corpus visa impedir que alguém sofra violência ou coação em sua “liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República).
    No art. 647 do Código de Processo Penal se estabelece que o habeas corpus será concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. 
    Para Dirley da Cunha Júnior, o habeas corpus não pode ser utilizado para tutelar “qualquer direito”, pois “é uma ação constitucional de natureza penal destinada especificamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder” (JÚNIOR, Dirley Cunha. Curso de Direito Constitucional. Salvador: JusPODIVM, 2008, p. 747-750).
    A garantia do habeas corpus está ligada a outra garantia, a liberdade de locomoção. Somente a contrariedade dessa liberdade delineia a causa de pedir da ação de habeas corpus.
    Consolidando o entendimento de se restringir a tutela do habeas corpus a situações de risco ou ameaça à liberdade de locomoção, o Supremo Tribunal Federal editou as Súmulas ns. 693 (“não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”), 694 (“não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública”) e 695 (“não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”). 
    7. Na espécie em exame, o impetrante pretende afastar a certificação do trânsito em julgado de acórdão proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal.
    Esse não é objeto a que se preste a via processual eleita.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de não caber habeas corpus para discutir matéria estranha à liberdade de locomoção do paciente. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUTIR QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, TAIS COMO DESBLOQUEIO DE BENS SEQUESTRADOS JUDICIALMENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O pedido que não esteja relacionado ao direito de ir e vir, tal como desbloqueio de bens sequestrados, deverá ser dirigido diretamente ao juízo natural da causa, por meio dos instrumentos próprios e adequados, cabendo destacar, a propósito, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção. Precedentes. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 189.622-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.9.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (…)
    2. A ação constitucional do habeas corpus visa a tutelar a liberdade de locomoção do paciente. Parte impetrante que, além de não colacionar aos autos qualquer prova adequada de sua alegação, não demonstrou nenhuma situação de violência ou de coação à liberdade de locomoção da paciente, por ilegalidade ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 
    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não tem admitido a utilização da via processualmente restrita do habeas corpus para, mesmo nos feitos em matéria penal, o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior (HC 99.174-AgR, Rel. Min. Ayres Britto; HC 112.756, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 113.660, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 112.422, Rel. Min. Luiz Fux).
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 185.677-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.9.2020).
    8. Não há ilegalidade na certificação do trânsito em julgado pela Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal do acórdão proferido pela Primeira Turma.
    Como relatado, o acórdão pelo qual negado provimento ao Segundo Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 188.613 foi publicado em 18.9.2020, sexta-feira. A contagem do prazo de cinco dias para a oposição de embargos de declaração (§ 1º do art. 337 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal) iniciou-se em 21.9.2020, segunda-feira, findando-se em 25.9.2020, sexta-feira.
    Em 29.9.2020, a Secretaria certificou a ocorrência do trânsito em julgado em 26.9.2020 e determinou a baixa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
    O impetrante alega que tinha a intenção de opor embargos infringentes contra o acórdão proferido pela Primeira Turma. Entretanto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido do não cabimento de embargos infringentes contra acórdão de órgão fracionário deste Supremo Tribunal em recurso ordinário em habeas corpus. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO FRACIONÁRIO DESTA CORTE EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE AMPARE O RECURSO UTILIZADO PELA PARTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.476-EI-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 1º.6.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO STF EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se revelam “manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental (HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2012). No mesmo sentido, vejam-se o HC 128.999-AgR-EI-AgR, Rel. Min. Rosa Weber e o RHC 86.998 – ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 168.163-AgR-EI-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.9.2019).
    9. Para acolher o pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, seria necessário reformar o acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal pelo qual negado provimento ao Segundo Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 188.613.
    Este Supremo Tribunal consolidou interpretação, reproduzida na Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. Essa interpretação se estende também a atos monocráticos dos Ministros, que, ao atuarem judicialmente, representam o órgão judicante em seu exercício regular. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).
    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).
    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual de 12.6.2020 a 19.6.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 170.328, reafirmou a validade e aplicabilidade da Súmula n. 606, inclusive quanto a atos monocráticos dos Ministros deste Supremo Tribunal.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Ministro Roberto Barroso, Relator do Segundo Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 188.613.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora